Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603281-90.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
14/12/2022
Número: 0603281-90.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LUÍSA CANZIANI DOS SANTOS
SILVEIRA - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2022 LUISA CANZIANI DOS SANTOS SILVEIRA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADA)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
LUISA CANZIANI DOS SANTOS SILVEIRA (REQUERENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489353
14/12/2022
16:26
Acórdão
Acórdão

Num. 43489353 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262282700000042453624
Número do documento: 22121416262282700000042453624
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:13:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.667

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603281-90.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADA: ELEICAO 2022 LUISA CANZIANI DOS SANTOS SILVEIRA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
REQUERENTE: LUISA CANZIANI DOS SANTOS SILVEIRA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS COM
FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
SALDO
NÃO
UTILIZADO
DO
FEFC.
IRREGULARIDADES. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1.
A
insuficiência
da
documentação
comprobatória dos gastos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC configura irregularidade
e conduz à obrigatoriedade de recolhimento
dos valores correspondentes ao Tesouro
Nacional.
2. A omissão de receitas e/ou despesas na
prestação de contas parcial é irregularidade
grave e insanável, não podendo ser
superada pela correção das informações na
prestação de contas finais. Precedentes.
3. A omissão de receitas e/ou despesas na
prestação
de
contas
parcial
afeta
a
transparência das contas e impede que

Num. 43489353 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262282700000042453624
Número do documento: 22121416262282700000042453624
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:13:47
eleitores
votem
conscientes
dos
financiadores da campanha e do destino
dado às receitas arrecadadas, bem como
que outros candidatos, partidos, Ministério
Público Eleitoral e Justiça Eleitoral promovam fiscalização concomitante e
possam adotar medidas contemporâneas
de controle e produção antecipada de
provas.
4. Havendo divergências entre os valores
recolhidos ao Tesouro Nacional a título de
saldo não utilizado do FEFC e os efetivamente apurados pela unidade
técnica, a falta de recolhimento no momento
da
prestação
de
contas
configura
irregularidade.
5. Não se admite a indicação de novas
despesas
após
o
parecer
técnico
conclusivo, em especial quando omitidas
das contas finais, não apresentadas em
retificação e que absorvem parte do saldo
não utilizado do FEFC.
6. Não se afastando o impacto percentual
das irregularidades de forma significativa da
baliza fixada pelo TSE, admite-se a
incidência
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de LUISA CANZIANI DOS SANTOS SILVEIRA, candidata ao
cargo de DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

Num. 43489353 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262282700000042453624
Número do documento: 22121416262282700000042453624
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:13:47
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43134951); as finais, em 31/10/2022
(id. 43260597), com o extrato apontando como receitas totais R$ 3.156.387,15, das quais R$
1.534,50 estimáveis em dinheiro e R$ 3.154.852,85 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 3.136.500,48, com registro de R$ 20.044,55 em sobras financeiras e sem registro
de dívidas de campanha.
Publicado em 01/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43276691 e 43276692), não houve impugnação no prazo legal (id. 43380268).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi
emitido Parecer de Diligências (id. 43420239).
Intimada, a requerente peticionou requerendo dilação do prazo para cumprimento das diligências
(id. 43433447), o que foi indeferido (id. 43433456).
Embora não houvesse qualquer diligência em aberto, a requerente apresentou retificação às
contas (id. 43436437 e seguintes) e peticionou (id. 43437143), fazendo considerações sobre o
indeferimento da dilação anteriormente postulada e pedindo o recebimento da retificação.
O pedido de recebimento da retificação foi indeferido, sendo determinada a exclusão das
informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral (id. 43439958).
Insatisfeita, a requerente ingressou com embargos de declaração (id. 43446591), os quais foram
rejeitados (id. 43449213).
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.
43453373) pela desaprovação das contas, apontando como inconsistências remanescentes:
(i) item 8.1.1 - ausência de documentos comprobatórios - gastos com FEFC;
(ii) item 8.1.2 - ausência de comprovante de pagamento - gastos com FEFC;
(iii) item 8.1.3 - ausência de assinatura em documento - gastos com FEFC;
(iv) item 9.1 - omissão de receitas na prestação de contas parcial;
(v) item 10.2 - omissão de gastos na prestação de contas parcial;
(vi) item 11.1 - divergência no recolhimento do saldo não utilizado do FEFC.
Intimada quanto ao parecer conclusivo (id. 43454091 e 43454091), a requerente peticionou e
juntou documentos e requereu a reabertura do prazo para a apresentação de retificação às
contas (id. 43463410).
O pedido foi indeferido, sendo assentado na mesma decisão que os documentos juntados não
serão conhecidos para fins de julgamento das contas, ressalvados aqueles que se enquadrem no
conceito de "documentos novos", nos termos do artigo 435 do CPC (id. 43463580).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43470155).

Num. 43489353 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262282700000042453624
Número do documento: 22121416262282700000042453624
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:13:47
É o relatório.
VOTO
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o parecer técnico conclusivo apresenta indicativo de
desaprovação das contas face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar de
forma individualizada:
a) item 8.1.1 - ausência de documentos comprobatórios - gastos com FEFC
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:
Tem-se, na hipótese, a identificação de insuficiência da documentação apresentada para a
adequada comprovação da regularidade de gastos de recursos do FEFC com atividades de
militância e serviços prestados por terceiros, face à não apresentação dos contratos de prestação

Num. 43489353 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262282700000042453624
Número do documento: 22121416262282700000042453624
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:13:47
de serviços.
Ocorre que se encontra disciplinado no § 12 do artigo 35 da resolução TSE nº 23.607/2019 que
"As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado", informações essas que somente
são passíveis de ser adequadamente aferidas mediante a apresentação do contrato firmado com
os prestadores de serviços.
Não sendo apresentado tempestivamente os contratos indicados no quadro, plenamente
caracterizada a irregularidade, fazendo com que o gasto corresponda a uso indevido de recursos
públicos e resultando na determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional,
na forma do § 1º do artigo 79 da resolução.
Anota-se, todavia, que ainda que a destempo, a requerente apresentou parcialmente os contratos
faltantes. De se notar que, quanto à matéria, a jurisprudência atual e iterativa desta Corte admite
a juntada extemporânea de documentos exclusivamente para fins de afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da União.
No sentido:
(...)
11. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de
se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa do poder público, mas não para afastar a irregularidade detectada.
(...) [TRE-PR, RE nº 060103055, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 25/08/2022]
Na mesma senda, também deste Regional: ED no RE nº 060101707, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 18/07/2022; RE nº 060042365, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022.
Analisando os documentos apresentados no id. 43463410, tem-se o seguinte cenário com relação
às pessoas indicadas no quadro:
(i) Helcio Murilo Loppnow: apresentados recibo e cheque (id. 43463412), mas não o contrato.
Irregularidade mantida.
(ii) Marcia Gomes Cruz: apresentado instrumento de distrato (id. 43463413), mas não o contrato.
Tratando-se de distrato, remanesce a irregularidade, uma vez que a inconsistência diz respeito à
realização de pagamento sem contrato, o que fica reforçado com a identificação de que sequer o
contrato foi mantido.
(iii) José Roberto Custódio: apresentada nota fiscal de serviços eletrônica NFS-e nº 143, emitida
em 22/08/2022 (id. 43463416), mas não o contrato. Inconsistência mantida.
(iv) Sérgio Augusto Rodrigues: apresentado contrato, cheque e recibo (id. 43463416),
devidamente assinados, ficando afastada a determinação de recolhimento de valores (R$
600,00).
(v) André Augusto dos Santos Rodrigues: apresentado contrato, devidamente assinado (id.

Num. 43489353 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262282700000042453624
Número do documento: 22121416262282700000042453624
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:13:47
43463417). Considerando que a ausência do contrato foi a única inconsistência apontada pela
unidade técnica, fica afastada a determinação de recolhimento de valores (R$ 500,00).
(vi) Leila Lopes Moreira: apresentado contrato, cheque e recibo (id. 43463419), devidamente
assinados, ficando afastada a determinação de recolhimento de valores (R$ 400,00).
Com isso, neste tópico resta mantida a irregularidade no importe de R$ 6.600,00, que
correspondem a 0,21% do total de gastos contratados, percentual que admite a superação da
irregularidade mediante a aposição de ressalvas, face à incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Face à persistência parcial da não apresentação dos contratos, desse total devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional R$ 5.100,00, devidamente atualizados na forma do § 2º do artigo 79 da
resolução.
b) item 8.1.2 - ausência de comprovante de pagamento - gastos com FEFC
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:
Tem-se, na hipótese, ausência de comprovação do pagamento efetuado.
Quanto à matéria, dispõe o artigo 60 da resolução:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Num. 43489353 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262282700000042453624
Número do documento: 22121416262282700000042453624
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:13:47
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
Portanto, não apresentado comprovante do gasto eleitoral, configurada a irregularidade e, de
consequência, a obrigatoriedade de recolhimento de valor equivalente ao erário, na forma do § 1º
do artigo 79 da resolução.
Também quanto a este tópico houve apresentação de documentos de forma extemporânea:
(i) Antonio Marcos Vedovoto: apresentados o anverso de dois cheques, nº 850319 e 850675,
ambos no valor de R$ 2.500,00, datados de 06/09/2022 e 27/09/2022 (id. 43463420). Ocorre que
esses documentos deveriam estar acompanhados do recibo de pagamento ou, ao menos, do
verso das cártulas, sem as quais não é possível identificar se o prestador de serviços os recebeu.
Note-se que não há carimbos bancários nos cheques, não se podendo saber, somente pelas
imagens trazidas, se foram efetivamente descontados e por quem. Irregularidade mantida.
(ii) Francisco Lucena Martins: apresentados o anverso de dois cheques, nº 650388 e 650778,
ambos no valor de R$ 750,00, datados de 09/09/2022 e 23/09/2022 (id. 43463421). Reiterando
tudo quanto dito no item antecedente, mantém-se a irregularidade.
(iii) Jeverson Fernando Carneiro: apresentados dois recibos de pagamento, ambos no valor de R$
500,00, sendo um emitido em 24/09/2022 e o outro em 28/09/2022, sendo ambos referentes aos
"serviços prestados no período de 12/09/2022 até o dia 01/10/2022". Considerando que a única
inconsistência apontada pela unidade técnica era a falta do "comprovante de pagamento" na
forma do artigo 60 da resolução, tem-se que os documentos apresentados são suficientes
para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro (R$ 1.000,00).
(iv) Paulo Cesar de Assis Cardoso: apresentado recibo de pagamento no valor de R$ 600,00,
referente a "serviços prestados no período de 09/09/2022 até o dia 01/10/2022", emitido em
27/09/2022 (id. 43463423). Considerando que a única inconsistência apontada pela unidade
técnica era a falta do "comprovante de pagamento" na forma do artigo 60 da resolução, tem-se
que o documento apresentado é suficiente para afastar a determinação de recolhimento ao
Tesouro (R$ 600,00).
Com isso, neste tópico resta mantida a irregularidade no importe de R$ 8.100,00, que
correspondem a 0,26% do total de gastos contratados (R$ 3.136.500,48), percentual que admite
a superação da irregularidade mediante a aposição de ressalvas, face à incidência dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
Face à persistência parcial da não apresentação dos comprovantes de pagamento, desse total
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional R$ 6.500,00, devidamente atualizados na forma do §
2º do artigo 79 da resolução.
c) item 8.1.3 - ausência de assinatura em documento - gastos com FEFC

Num. 43489353 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262282700000042453624
Número do documento: 22121416262282700000042453624
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:13:47
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:
A falta de assinatura no contrato equivale à sua invalidade e, de consequência, à sua
imprestabilidade para comprovar o negócio entabulado.
Com isso, plenamente configurada a irregularidade e, de consequência, eventuais valores de
origem pública empregados caracterizam uso indevido e, de consequência, a obrigatoriedade de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro, na forma do § 1º do artigo 79 da resolução.
Também quanto a esse apontamento houve a juntada extemporânea de documento, in casu o
contrato de locação assinado (id. 43463424), de sorte que fica afastada a determinação de
recolhimento de valores ao erário (R$ 15.000,00), na mesma linha do contido nos tópicos
antecedentes.
Em decorrência, subsiste apenas a irregularidade face à não juntada tempestiva da
documentação obrigatória, que atinge o valor absoluto de R$ 15.000,00, que impacta 0,48% do
total de despesas contratadas, admitindo a superação mediante a aposição de ressalvas.
d) item 9.1 - omissão de receitas na prestação de contas parcial
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43489353 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262282700000042453624
Número do documento: 22121416262282700000042453624
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:13:47
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:

Num. 43489353 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262282700000042453624
Número do documento: 22121416262282700000042453624
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:13:47
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações
em prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar,
por si só, a desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, com base nos valores apurados, evidencia-se que a omissão de receitas na
parcial, conquanto atinja valor absoluto que não pode ser considerado diminuto (R$ 1.534,50),
impacta percentual minúsculo das contas, qual seja, 0,05% do total de despesas contratadas (R$
3.136.500,48).
Assim, essa falha admite superação com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva, no ponto.
e) item 10.2 - omissão de gastos na prestação de contas parcial
Quanto a este tópico, após apresentar um quadro das despesas omitidas na parcial, que ocupa
três páginas e cujos gastos, somados, remontam a R$ 420.711,50 ou 13,41% do total de
despesas contratadas, a unidade consignou:

Num. 43489353 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262282700000042453624
Número do documento: 22121416262282700000042453624
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:13:47
A irregularidade atinge R$ 420.711,50, que correspondem a 13,41% do total de despesas
contratadas.
Tal percentual, contudo, não se afasta de maneira relevante da baliza fixada pela jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral para que se possibilite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, qual seja 10% dos gastos eleitorais. Nesse sentido:
(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021]
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a
aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por afronta à lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não
destacado no original]
Sendo assim, considerando que houve o registro dos gastos na prestação de contas finais e que
o impacto percentual extrapola minimamente a baliza utilizada pelo TSE, tem-se que a falha é
passível de superação mediante a aposição de ressalva.

Num. 43489353 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262282700000042453624
Número do documento: 22121416262282700000042453624
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:13:47
f) item 11.1 - divergência no recolhimento do saldo não utilizado do FEFC
Essa irregularidade foi assim retratada no parecer conclusivo:
A alegação trazida pela candidata na sua manifestação ao parecer conclusivo, segundo a qual
"constatou-se a emissão de cheques e sua respectiva compensação, na qualidade de
complemento de contratos de militância, totalizando o montante de R$ 6.500,00 (seis mil e
quinhentos reais)", não pode ser conhecida, eis que manifestamente extemporânea.
Note-se que não se trata, no caso, de mera apresentação de documentos para afastar a
determinação de recolhimento de valores, mas de uma completamente nova linha de
argumentação, que demandaria nova análise técnica para aferição de sua correção, mesmo
porque não apresentada a tempo e modo próprios, por meio de informação das despesas nos
demonstrativos correspondentes, o que impediu que, na elaboração do parecer conclusivo, fosse
apreciada.
Portanto, sendo manifesta a ocorrência da preclusão para o registro de novas despesas, não
apontadas anteriormente, ratificam-se os achados da unidade técnica e considera-se que há uma
divergência nos recolhimentos do saldo não utilizado do FEFC de R$ 8.025,50, que já deveria ter
sido devolvido pela prestadora ao Tesouro Nacional "no momento da prestação de contas", na
forma do § 5º do artigo 50 da resolução.
Também aqui a considerar documento apresentado após os prazos legais apenas para o fim de
evitar o enriquecimento sem causa da União, consistente na GRU e no comprovante de
pagamento contidos nos id. 43463431 e 43463432, no valor de R$ 1.525,50, pago em
30/11/2022, valor esse a ser abatido do saldo de R$ 8.025,50, restando a recolher um total de R$
6.500,00.
Como não foi observado o prazo para recolhimento, aqui também resta configurada
irregularidade, que alcança R$ 6.500,00, impactando 0,21% do total de receitas financeiras (R$
3.154.852,85).

Num. 43489353 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262282700000042453624
Número do documento: 22121416262282700000042453624
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:13:47

CONCLUSÃO
Em decorrência, considerando que o percentual de irregularidades não se afastou de forma
significativa da baliza fixada pelo TSE, é caso de aprovação com ressalvas, na forma do artigo
74, inciso II, da resolução TSE nº 23.607/2019, associada à determinação de recolhimento de (i)
R$ 5.100,00 (tópico "a" da fundamentação), (ii) R$ 6.500,00 (tópico "b") e (iii) R$ 6.500,00 (tópico
"f"), num total de R$ 18.100,00, devidamente atualizados consoante previsto no mesmo diploma.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de LUISA CANZIANI DOS
SANTOS SILVEIRA, relativas às eleições 2022, com determinações.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603281-90.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022 LUISA
CANZIANI DOS SANTOS SILVEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADA:
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - REQUERENTE: LUISA CANZIANI DOS
SANTOS SILVEIRA - Advogado do REQUERENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO -
PR30485-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022.